Tribunal: TJDFT
Processo: 0017535-39.2015.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. FILHA MENOR. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima quando harmônica e coesa com as demais provas reunidas nos autos, possui especial importância para fundamentar a condenação.
2. Devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos descritos nos autos pelas declarações seguras da vítima que se encontram em consonância com os relatos das demais testemunhas ouvidas, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
3. Pequenas divergências nos depoimentos colhidos sobre detalhes menos relevantes não desmerecem o conjunto probatório, pois as circunstâncias essenciais a respeito da comprovação da materialidade e autoria dos crimes restaram devidamente evidenciadas.
4. Recurso conhecido e desprovido.